Tribunal: STF
Processo: RE 96961
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-05-21
Data de publicação: 1982-05-21

Ementa:
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. SUA PROCEDENCIA IMPORTA A RESTITUIÇÃO DO
IMÓVEL COM AS PERDAS E DANOS RESULTANTES DO USO INDEVIDO, OS QUAIS
PODERAO SER ARBITRADOS SOB A FORMA DE ALUGUEL, SEM QUE SE ARRIMEM EM
RELAÇÃO LOCATICIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO EM PARTE E
PROVIDO.